Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida em danos morais, ante a ausência de nexo de causalidade. A apelante alega que o empregado da parte apelada recebeu, porém, não comunicou à parte apelante a sua citação em processo trabalhista, o que causou a condenação indevida da apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão ou não presentes os requisitos para a configuração de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vigora em ordenamento pátrio, quanto aos danos morais, a Teoria do dano imediato, a qual pressupõe a ocorrência de conduta (ato comissivo ou omissivo) dano (prejuízo), nexo causal (ligação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado experimentado pela vítima) e da culpa (negligência, imperícia ou imprudência).
4. A parte apelante foi condenada em litígio trabalhista ao pagamento de verbas dessa natureza, em processo que correu à revelia, ante a suposta ausência de comunicação, pelo empregado da parte apelada (que trabalhava na recepção do prédio), da ocorrência do ato citatório.
5. Não há como afirmar que a parte apelante obteria êxito na ação trabalhista, caso tivesse efetivamente sido comunicada da citação, uma vez que a elaboração de defesa técnica não garante o sucesso na demanda.
6. Não está presente o nexo causal necessário para a configuração de danos morais, motivo pelo qual deve ser desprovida a apelação e mantida a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, na modalidade dano moral, estando ausente algum dos requisitos para a sua configuração, o pedido deve ser julgado improcedente. São requisitos a conduta, o resultado, o nexo causal e a culpa”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186 e 927; CPC, § 11, do art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJDFT, Acórdão 1637690, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, Relator(a) Designado(a):DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022.